Tribunal: TJSP
Processo: 1007398-44.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
VOTO No 35012

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fraude em caixa eletrônico localizado no interior de supermercado. "Golpe da troca de cartões". Golpista que, a pretexto de prestar auxílio ao Apelante, apropriou-se do seu cartão mediante ardil, trocando-o por outro. Transações espúrias realizadas pelo estelionatário com o cartão do Autor, em valores superiores ao seu

Ementa:
VOTO No 35012

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fraude em caixa eletrônico localizado no interior de supermercado. "Golpe da troca de cartões". Golpista que, a pretexto de prestar auxílio ao Apelante, apropriou-se do seu cartão mediante ardil, trocando-o por outro. Transações espúrias realizadas pelo estelionatário com o cartão do Autor, em valores superiores ao seu perfil de gastos. Dever de segurança não observado pela instituição financeira (arts. 8° e 14 do CDC). Responsabilidade solidária do supermercado Apelado em razão do fato de serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Ausência de prova de excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, do CDC). Declaração de inexistência do contrato de empréstimo impugnado, posto que fraudulento. Condenação solidária dos Apelados à devolução de R$ 3745,45, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, e do ônus da sucumbência. Sentença reformada.

Recurso provido.